Tribunal: STF
Processo: Rcl 77553
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Catharina Menezes alega ter a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo inobservado, no Processo n. 1058921-66.2023.8.26.0506, o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 4.420.



    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a reclamante afirma ser pensionista da Carteira da Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo, desde março de 1.976, e pretende o reajustamento de seu benefício com base no salário mínimo regional de 2010, atualizado até 30/10/2023 pelo IPC-FIPE.



    Sustenta que, no julgamento da ADI n. 4420, ficou reconhecido o direito adquirido daqueles que obtiveram seus benefícios antes da publicação da Lei 14.016/10, pelo que faria jus ao reajuste de seu benefício com base no salário mínimo regional, nos termos previstos na Lei n. 10.394/70.



    A pretensão foi negada em duplo grau de jurisdição.



    Afirma que o Juízo reclamado, ao negar seu pedido de revisão de proventos de aposentadoria com base na Lei n. 14.016/10, violou a autoridade do entendimento firmado no julgamento da ADI n. 4.420.



    Requer medida liminar para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.



    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    2. No caso, a reclamante requer que lhe seja garantida a observância de decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, na ADI 4.420. 



    No julgamento do paradigma invocado, esta Corte assim concluiu:



    Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, &apos;§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. (ADI 4420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). (grifei)



    O acórdão reclamado, que negou provimento ao recurso inominado da reclamante, por sua vez, decidiu a questão nos termos da ementa que segue: 



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA AUTORA. 1. Pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria para que o valor nominal, em 2010, seja de 17 salários-mínimos, nos termos da Lei Estadual 10.393/70. 2. Os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 estabeleciam o reajuste dos benefícios conforme as alterações do salário-mínimo. 3. A Constituição Federal vedou a utilização do salário-mínimo como fator de reajuste. 4. Súmula Vinculante nº 4 do STF. 5. O disposto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 6. A Lei Estadual nº 14.016/2010 extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado e alterou os artigos 12 e 13 da Lei n° 10.393/1970 para que os benefícios da Carteira passassem a ser reajustados de acordo com a variação do IPC-FIPE. 7. ADI 4420 reconheceu a possibilidade de extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas por meio da Lei nº 14.016/2010, devendo ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. 8. Não houve o reconhecimento de que os proventos deveriam ser reajustados com base no salário-mínimo. 9. Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, especialmente se o regramento invocado conflitar com a Constituição. 10. Sentença mantida. 11. Recurso improvido. (grifei)



    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo autor, não verifico qualquer ofensa ao decidido nos autos da ADI n. 4.420.



    Com efeito, no julgamento do paradigma, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei n. 14.016/2010, não ficou reconhecida a existência de direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei n. 10.393/1970. 



    Observa-se assim que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente